Tribunal: TJMT
Processo: 0001316-10.2016.8.11.0033
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001316-10.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), R DOS SANTOS SOUZA - COMERCIO - CNPJ: 07.605.700/0001-59 (APELADO), ROBERTO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 022.114.511-79 (APELADO), DIRCEU HENKER - CPF: 625.007.402-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS GARANTIDO. INCONSTITUCIONALIDADE. PROSSEGUIMENTO PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela empresa executada e julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição dos créditos tributários e da inconstitucionalidade da cobrança de ICMS na modalidade “garantido integral”, nos termos da Certidão de Dívida Ativa n. 20143799, no valor inicial de R$ 94.124,81.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição dos créditos tributários objeto da execução; (ii) estabelecer os efeitos da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS na modalidade “garantido integral” sobre a validade da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a cobrança do ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, inicia-se a partir do vencimento da obrigação ou da constituição definitiva do crédito, o que ocorrer por último.

4.

Parte dos créditos foi constituída entre 01/10/2009 e 20/12/2011, sendo que somente os constituídos até 30/06/2011 estão atingidos pela prescrição, já que a execução foi ajuizada nesta data.

5.

Diante da ausência de discriminação precisa na CDA quanto à origem e natureza dos débitos, não se justifica a extinção total da execução, devendo ser preservada a exigibilidade dos créditos constituídos em 26/11/2011, 13/12/2011 e 20/12/2011, desde que não fundados em regime inconstitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para a cobrança judicial do ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, tem início na data da constituição definitiva do crédito tributário ou no vencimento da obrigação, prevalecendo a que for posterior.

2.

É prescrita a pretensão de cobrança dos créditos tributários constituídos há mais de cinco anos contados da data do ajuizamento da execução fiscal.

3.

A declaração de inconstitucionalidade da sistemática do ICMS garantido integral, nos termos do Tema 456 da repercussão geral do STF, alcança apenas os débitos vinculados exclusivamente a essa modalidade, não afetando os demais créditos válidos constantes na mesma Certidão de Dívida Ativa.

4.

A ausência de discriminação específica dos valores referentes a diferentes espécies de exigência tributária na CDA impede o reconhecimento de sua nulidade integral, autorizando o prosseguimento da execução quanto à parte não atingida pela prescrição ou pela inconstitucionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a
Vara da Comarca de São José do Rio Claro
, que, nos autos da Ação de Execução, acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela parte Executada e, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito executivo, ao reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS na modalidade “garantido integral” e a prescrição dos demais créditos tributários descritos na Certidão de Dívida Ativa n. 20143799.

Nas razões recursais, o Apelante alega que o Juízo de Primeiro Grau adotou, de forma equivocada, como marco inicial para a contagem da prescrição, a data de vencimento dos tributos, quando, na verdade, deveria ter considerado a data da constituição definitiva do crédito tributário.

Argumenta que, no caso, a constituição definitiva se deu em 03/09/2013, e que a propositura da ação ocorreu em 30/06/2016, ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Assevera que o despacho que ordenou a citação, proferido em 19/07/2016, interrompeu o prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, razão pela qual não se configura a prescrição a justificar a extinção da execução fiscal relativamente aos créditos não vinculados ao regime do ICMS garantido integral.

Com essas razões, pugna o Apelante pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal em relação aos débitos não abrangidos pela alegada inconstitucionalidade do ICMS garantido integral.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a
Vara da Comarca de São José do Rio Claro
, que, nos autos da Ação de Execução, acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela parte Executada e, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito executivo, ao reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS na modalidade “garantido integral” e a prescrição dos demais créditos tributários descritos na Certidão de Dívida Ativa n. 20143799.

Extrai-se dos autos que a presente Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em face da pessoa jurídica R. dos Santos Souza – Comércio ME, tendo por objeto a cobrança de crédito tributário no valor inicial de R$ 94.124,81 (noventa e quatro mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 20143799, a qual é composta por débitos relativos ao não recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, incluindo valores exigidos sob a modalidade denominada “ICMS Garantido Integral”.

Apresentada exceção de pré-executividade pela Executada, alegando, em síntese, a prescrição dos créditos tributários e a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS na modalidade “garantido integral”, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma dos arts. 487, II, e 924, III, do Código de Processo Civil, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do ICMS garantido integral e da prescrição do demais créditos tributários descritos na CDA n° 20143799, nos termos da fundamentação retro.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor da CDA atualizado), nos termos do art. 85, § 3°, I, do Código de Processo Civil. [...].
”.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando que, entre a data da constituição definitiva do crédito descrito na
Certidão de Dívida Ativa n. 20143799
e a do ajuizamento da ação de execução fiscal, não transcorreram mais de 5 (cinco) anos, razão pela qual não poderia ter sido reconhecida a prescrição.

Diante disso, conclui-se que o cerne da questão reside na verificação da data em que o crédito em execução foi definitivamente constituído e a partir de quando tem início o prazo prescricional quinquenal.

A controvérsia é singela e já se encontra pacificada tanto neste Sodalício quanto no Superior Tribunal de Justiça, que, à luz da natureza jurídica do ICMS como tributo sujeito a lançamento por homologação, firmou o entendimento de que o prazo prescricional, de cinco (5) anos, para a sua cobrança tem início a partir do vencimento da obrigação tributária, ou da constituição definitiva do crédito, o que ocorrer por último.

No caso, a Certidão de Dívida Ativa n. 20143799 refere-se à cobrança de débitos decorrentes das infrações denominadas: “
FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL, FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, RECOLHIMENTO ICMS – GARANTIDO, FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
”, tratando-se, conforme a descrição, de crédito tributário declarado, mas não recolhido e/ou recolhido a menor (id. 299354438, p. 25/27).

No título executivo consta, ainda, “Data de Constituição do Crédito conforme Demonstrativo de Crédito” id. 299354438, p. 26).

O demonstrativo de crédito, por sua vez, descreve que os créditos foram constituídos em diferentes datas, compreendidas entre 01/10/2009 e 20/12/2011, conforme se observa abaixo:

Considerando que a ação de execução fiscal foi proposta em 30/06/2016, verifica-se que os créditos constituídos anteriormente a 30/06/2011 foram atingidos pelo prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, não subsistindo fundamento jurídico para sua exigibilidade judicial.

Por outro lado, os créditos constituídos em 20/12/2011, 26/11/2011 e 13/12/2011 encontram-se dentro do quinquênio legal, razão pela qual não se pode reconhecer, quanto a esses, a prescrição alegada.

Ressalte-se que o Estado de Mato Grosso incorre em equívoco ao considerar como termo inicial do prazo prescricional a data da inscrição em dívida ativa (03/09/2013), e não a data da constituição definitiva do crédito.

Outrossim, a declaração de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS na modalidade garantido integral, fundada em entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 456 da repercussão geral, deve ser limitada à parcela do crédito vinculada exclusivamente à referida sistemática de antecipação tributária sem respaldo em lei formal.

Não obstante, verifica-se que o título executivo em questão abrange múltiplas espécies de exigência tributária, incluindo lançamentos decorrentes de "ICMS Substituição Tributária", "ICMS Diferencial de Alíquota" e outros recolhimentos convencionais, sem, contudo, discriminar, com o grau de precisão necessário, a proporção que cada rubrica representa na composição do valor global exigido, circunstância que obsta o reconhecimento imediato da nulidade integral da Certidão de Dívida Ativa, impondo-se, portanto, a preservação da execução fiscal quanto à parte não atingida pela declaração de inconstitucionalidade e ainda hígida sob o prisma da prescrição.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a validade parcial da CDA, quanto aos débitos constituídos em 20/12/2011, 26/11/2011 e 13/12/2011, desde que não estejam fundados em regime declarado inconstitucional e inexista outro óbice à sua exigibilidade.

Em conclusão, deve ser afastada a extinção total da execução, limitada a sua manutenção quanto aos valores referidos, com retorno dos autos à origem para a apuração específica da parcela exigível remanescente.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, em parte,
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução fiscal, exclusivamente em relação aos créditos constituídos em 26/11/2011, 13/12/2011 e 20/12/2011, desde que não estejam vinculados ao regime do ICMS garantido integral ou abrangidos por qualquer outro vício que comprometa sua exigibilidade.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025